Tribunal: TJMT
Processo: 1047241-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047241-96.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. F. P. F. - CPF: 047.893.021-64 (AUTOR), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO EM HOME CARE - ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, em ação de obrigação de fazer, autorizou a cobrança de coparticipação em tratamento de saúde domiciliar (home care), nos termos da cláusula contratual, limitando seu valor por equidade. O autor sustenta violação manifesta de norma jurídica ao argumento de que o home care se equipara à internação hospitalar, hipótese em que a jurisprudência do STJ, com base na Resolução CONSU nº 8/1998, veda a coparticipação em percentual. A ré argui inadmissibilidade da via eleita, por utilização da ação como sucedâneo recursal e por inovação da causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que autorizou a cobrança de coparticipação incorreu em violação manifesta de norma jurídica, apta a ensejar sua rescisão com fundamento no art. 966, V, do CPC, especialmente diante da alegação de equiparação do home care à internação hospitalar não suscitada na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão de interpretação juridicamente plausível adotada no julgado rescindendo.

4 - A violação manifesta de norma jurídica exige afronta direta, inequívoca e evidente, aferível da simples confrontação entre o acórdão rescindendo e a norma apontada como violada, não se configurando quando a decisão se fundamenta em interpretação possível do ordenamento, conforme orientação consolidada e aplicação analógica da Súmula 343 do STF.

5 - A controvérsia na ação originária limitou-se à alegada ilegalidade da coparticipação por afronta à boa-fé objetiva e à legítima expectativa do consumidor, em razão da ausência de cobrança anterior, não tendo sido suscitada a tese de equiparação do home care à internação hospitalar.

6 - O acórdão rescindendo decidiu nos limites da lide, ao reconhecer a prevalência da cláusula contratual de coparticipação (Cláusula XVI), modulando sua incidência para evitar onerosidade excessiva, sem ter sido provocado a apreciar a tese ora invocada.

7 - A pretensão rescisória introduz inovação fática e jurídica, vedada pela coisa julgada, pois a tese de equiparação poderia ter sido deduzida na ação de conhecimento, incidindo a regra do art. 508 do CPC, segundo a qual consideram-se repelidas todas as alegações que a parte poderia ter oposto.

8 - O reconhecimento administrativo posterior de outras cobranças indevidas não tem aptidão para caracterizar violação manifesta de norma jurídica no acórdão rescindendo, pois o vício deve ser aferido à luz do quadro fático e jurídico existente à época do julgamento e nos limites da controvérsia então estabelecida.

9 - A admissão da pretensão implicaria transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal, permitindo à parte reformular estratégia processual adotada na demanda originária, providência incompatível com a natureza excepcional do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1 - A violação manifesta de norma jurídica, para fins do art. 966, V, do CPC, exige afronta direta e evidente ao texto normativo, não se configurando quando o julgado decide nos limites da controvérsia instaurada.

2 - É inadmissível a utilização da ação rescisória para introduzir tese jurídica não deduzida na ação originária, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao art. 508 do CPC.

3 - Fato superveniente ou reconhecimento administrativo posterior não autoriza a rescisão do julgado quando o vício alegado não decorre do contexto fático-jurídico apreciado na decisão transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MARCIO FERNANDO PEREIRA FILHO
em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1046577-10.2023.8.11.0041.

O autor sustenta, em síntese, que o acórdão rescindendo, ao autorizar a cobrança de coparticipação sobre seu tratamento de saúde, violou manifestamente norma jurídica.

A tese central da presente ação é que o tratamento em regime de home care se equipara à internação hospitalar, modalidade para a qual a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base na Resolução CONSU n.º 8/1998, veda a cobrança de coparticipação em percentual.

Recebido o recurso, a relatora em substituição indeferiu a tutela liminar recursal. (id. 338806355).

Posteriormente, o autor noticiou fato superveniente (id. 41123380), consistente no reconhecimento administrativo, pela ré, de outras cobranças indevidas de coparticipação, o que, segundo ele, reforçaria a ilegalidade da cobrança principal.

Citada, a ré apresentou contestação (id. 41123380), arguindo preliminarmente, a inadmissibilidade da via eleita.

Sustentou que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal e que a causa de pedir representa uma indevida inovação fática e jurídica, pois a tese de equiparação do home care à internação hospitalar não foi, em momento algum, debatida no processo de conhecimento.

No mérito, defendeu a inexistência de violação, afirmando que o acórdão se limitou a aplicar a expressa previsão contratual de coparticipação (Cláusula XVI), apenas modulando sua cobrança para não onerar excessivamente o consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão central a ser dirimida é se o acórdão que autorizou a cobrança de coparticipação, nos moldes em que o fez, incorreu em violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a sua rescisão.

A preliminar de inadequação da via eleita, arguida pela ré confunde-se com o mérito da causa e com ele será analisada, pois a aferição do cabimento da ação rescisória, no presente caso, depende da análise sobre os limites da lide originária e a natureza do vício apontado.

Dessa forma, passo a análise do mérito.

A Ação Rescisória consubstancia instrumento de índole excepcionalíssima, vocacionado à desconstituição da coisa julgada material apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Não se presta a atuar como sucedâneo recursal ou como indevida terceira instância destinada à revisão de suposta injustiça do julgado ou à rediscussão da valoração do acervo probatório, mas, unicamente, a infirmar decisão transitada em julgado quando configurado vício de gravidade qualificada expressamente tipificado pelo legislador.

No caso em exame, a parte autora invoca a hipótese prevista no inciso V do art. 966 do CPC, violação manifesta de norma jurídica.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a violação apta a ensejar a rescisão deve revelar-se direta, inequívoca e evidente, perceptível da simples confrontação entre o teor do julgado rescindendo e a norma jurídica tida por malferida.

Não se admite a utilização da ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação juridicamente plausível de texto legal controvertido à época do julgamento, incidência, por analogia, da orientação consolidada na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, tampouco quando o acolhimento da pretensão demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via excepcional eleita.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 343/STF. ART. 966 DO CPC/2015. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 1452893 MG 2019/0046663-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 19/08/2019).

Analisando a íntegra do processo originário, torna-se claro que a controvérsia, em todas as suas fases, foi delimitada de forma muito específica e diversa daquela trazida na presente rescisória.

A causa de pedir na ação de conhecimento centrou-se, exclusivamente, na ilegalidade da cobrança de coparticipação por violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa do consumidor, que, por anos, utilizou o plano sem tal encargo.

A sentença de primeiro grau acolheu essa tese.

O acórdão rescindendo, por sua vez, reformou a sentença por entender que a previsão contratual (Cláusula XVI) se sobrepunha à ausência de cobrança anterior, mas, em um juízo de equidade, limitou o valor da cobrança mensal.

Em nenhum momento, foi levantada a tese jurídica de que o tratamento em home care deveria ser equiparado à internação hospitalar e que, por essa razão, a coparticipação em percentual seria vedada.

O acórdão rescindendo, portanto, não violou uma norma sobre a qual sequer foi provocado a se manifestar.

A decisão judicial respondeu aos argumentos que lhe foram postos.

Não se pode imputar a um julgado o vício de ignorar uma tese jurídica que as próprias partes não suscitaram.

A tentativa do autor de, agora, reconfigurar a causa de pedir para amoldá-la a uma tese juridicamente mais robusta encontra óbice intransponível na coisa julgada.

O art. 508 do CPC é claro ao dispor que, transitada em julgado a decisão de mérito, "considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

A tese da equiparação do home care à internação era uma alegação que a parte autora poderia ter oposto no processo de conhecimento.

Ao não fazê-lo, a matéria foi coberta pelo manto da preclusão e da coisa julgada.

Admitir sua discussão em sede rescisória seria, de fato, transformar esta ação excepcional em um mero sucedâneo recursal, permitindo à parte corrigir a estratégia processual adotada na lide originária, o que é vedado.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURIDICA – INOCORRÊNCIA – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC.

Nos termos do art. 966, § 1º, do CPC, ocorre o erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
(TJMT, AÇÃO RESCISÓRIA 1007959-56.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 02/03/2023).

Por fim
, no que tange ao fato superveniente noticiado, o reconhecimento administrativo pela ré de outras cobranças indevidas, é imperativo fazer uma distinção fundamental. Embora tal ato, no plano do direito material, possa configurar um comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e reforçar a percepção de que a cobrança é, em sua essência, abusiva, ele é processualmente inoperante para o desfecho desta Ação Rescisória.

O objeto do iudicium rescindens é o acórdão transitado em julgado, e o vício de violação manifesta de norma jurídica deve ser aferido com base no quadro fático e jurídico existente à época em que a decisão foi proferida e nos limites em que a controvérsia foi estabelecida.

O ato administrativo posterior da ré, ainda que relevante para outras esferas, não tem o poder de retroagir para inserir na lide originária uma tese jurídica que não foi debatida, nem de transformar a natureza da decisão judicial já acobertada pela coisa julgada.

Assim, a suposta “confissão” da ré sobre a abusividade de outras cobranças não sana o vício de cabimento que macula a presente ação: a inadequação da via eleita para discutir tese jurídica atingida pela preclusão.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Rescisória.

Por conseguinte, mantenho a higidez do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do processo n.º 1046577-10.2023.8.11.0041.

Deixo de determinar a reversão do depósito prévio em favor da ré, uma vez que o autor, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, foi dispensado do seu recolhimento, conforme faculta o art. 968, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026